Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-51.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial vencido a partir de junho de 2021. SENTENÇA de extinção por indeferimento da inicial nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Condomínio exequente, que pede a retomada do andamento do feito na Vara de origem, argumentando que a Execução autuada sob no 1008115-92.2021.8.26.0604 recai sobre período diverso.

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Rateio condominial vencido a partir de junho de 2021. SENTENÇA de extinção por indeferimento da inicial nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Condomínio exequente, que pede a retomada do andamento do feito na Vara de origem, argumentando que a Execução autuada sob no 1008115-92.2021.8.26.0604 recai sobre período diverso. EXAME: Sub-rogação convencional do Condomínio exequente para a Empresa Bella Vita Investimentos Ltda. em relação ao rateio condominial inadimplido a partir de abril de 2020 a maio de 2021. Condomínio exequente que detém legitimidade para execução do rateio condominial vencido a partir de junho de 2021. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*